Tribunal: TJSP
Processo: 2081653-92.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto para restabelecer a prisão preventiva do réu – Periculum libertatis não demonstrado. Decisão bem fundamentada. Observância às hipóteses de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito (artigo 584 do CPP). Questão que deve ser avaliada, em toda sua extensão, nos autos do

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto para restabelecer a prisão preventiva do réu – Periculum libertatis não demonstrado. Decisão bem fundamentada. Observância às hipóteses de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito (artigo 584 do CPP). Questão que deve ser avaliada, em toda sua extensão, nos autos do recurso próprio. Impossibilidade de uso da medida cautelar inominada para esse fim. Precedentes – Medida cautelar indeferida.